Tribunal: TJSP
Processo: 1103661-69.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - NÃO CONHECIMENTO – A gratuidade da justiça requerida no ato da interposição do recurso foi indeferida, e determinado o recolhimento do preparo, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis, incorrendo em inegável deserção, a impedir sua cognição. Recurso não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - NÃO CONHECIMENTO – A gratuidade da justiça requerida no ato da interposição do recurso foi indeferida, e determinado o recolhimento do preparo, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis, incorrendo em inegável deserção, a impedir sua cognição. Recurso não conhecido.